Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712879-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E FILMAGEM. 1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si e corroborada por outras provas, inclusive filmagem dos fatos, como ocorre neste caso. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 68 e 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, defendendo ser descabida a majoração da pena-base pela utilização de arma branca, considerando que o uso da faca não agregou desvalor à conduta do réu, configurando apenas a grave ameaça do tipo penal do roubo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59, 68 e 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A intimidação necessária para configurar grave ameaça e, assim, viabilizar a tipificação da conduta como roubo pode ocorrer até mesmo verbalmente por agente desarmado. 2. O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal. 3. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005